Tribunal: TJMT
Processo: 1024797-06.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024797-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), EDEVIRGES GENI SIMONETI - CPF: 333.539.139-04 (AGRAVANTE), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (AGRAVANTE), PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 32.788.996/0001-38 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), BANCO FIBRA SA - CNPJ: 58.616.418/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024797-06.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SAPEZAL - MT

AGRAVANTE:
FELIX UMBERTO SIMONETI

AGRAVANTE: EDEVIRGES GENI SIMONETI

AGRAVADO: PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISICAO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPACOES LTDA

BANCO FIBRA S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA –
PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO – INADIMPLÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – O requisito da probabilidade do direito se encontra atendido, uma vez que a permuta celebrada entre a executada e seu irmão nos autos que tramitaram perante o Juízo de Família e Sucessões ocorreu em 03/10/2018, ou seja, após a citação da executada em 18/12/2013, na execução.

2 - Embora houvesse a realização do acordo de permuta, tanto a executada, quanto seu irmão não promoveram as averbações nas respectivas matrículas dos imóveis, ou seja, dificultando que terceiros pudessem tomar conhecimento do negócio celebrado, portanto, deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela de urgência de natureza cautelar para sequestrar o imóvel dos executados para garantia do crédito do exequente.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FELIX UMBERTO SIMONETI e OUTRA
na
Execução de Título Extrajudicial n. 0002006-79.2008.8.11.0078
ajuizada por
PROMONTORIA AMSTERDAM AQUISIÇÃO DE DIREITOS CREDITORIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra a decisão que CONCEDEU a tutela de urgência de natureza cautelar, de modo a sequestrar (vez que se trata de bem específico) o imóvel de matrícula n. 319, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Palotina (PR).

Os agravantes alegam que o juízo singular deferiu o pedido liminar de sequestro do imóvel matriculado sob nº 319, do C.R.I. de Palotina, PR, entendendo que estão presentes os requisitos do arresto cautelar, ao argumento de que a permuta ocorreu em data posterior à citação da execução, bem como a inexistência de averbação junto às matrículas dos imóveis, porém, não fora levado em consideração a inexistência de prova da insolvência do executado ou da boa-fé das partes negociantes.

Salientam que no momento da realização da permuta, havia imóvel penhorado nos autos, garantindo a execução, sendo avaliado, na época, no dobro do valor da demanda.

Sustentam que não fora observada a inexistência de averbação da presente ação executiva junto à matrícula do imóvel permutado, fato que levaria a conhecimento de terceiro a existência da execução em desfavor dos devedores.

Asseveram que, como ainda não fora apreciada a questão da fraude à execução pelo juízo singular, a questão a ser decidida neste recurso diz respeito somente na análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Aduzem que apesar da comprovação da probabilidade do direito em relação à existência do débito, não restou demonstrado pela parte agravada nenhum risco para o resultado útil do processo, pois os documentos acostados na inicial não demonstram que os executados estariam destruindo seu patrimônio, ou que estivessem insolventes.

Destacam que o imóvel matriculado sob nº 11.177 (antiga matrícula nº 310) fora avaliada em R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou seja, possui valor mais que suficiente para garantir a presente execução.

Afirmam que, se não bastasse isso, na época da transação entre a agravante e o Sr. Luiz Carlos Ibing, ocorrida em 03/10/2018, a execução estava garantida pela penhora do imóvel nº 22.167, avaliado, naquela época, em R$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), ou seja, o dobro do valor da causa.

Defendem a ausência de fraude à execução, eis que não há prova nos autos de que os executados/agravantes possuem outros bens imóveis em seu nome – matrículas 11.177, 433.161, 7.505 e 13.303, portanto, a transmissão do imóvel a terceiro, em condições de solvência, não caracteriza fraude à execução e muito menos a determinação de sequestro do bem permutado anteriormente (matrícula 319 do CRI Palotina-PR).

Sob tais argumentos, pugna pelo deferimento dos efeitos da tutela antecipada recursal para que seja suspensa a decisão que determinou o sequestro do imóvel matriculado sob nº 319, do CRI de Palotina-PR, ante a ausência de demonstração da insolvência dos executados, sob pena de causar danos graves ou de difícil reparação. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, determinando-se a baixa da restrição de sequestro do imóvel matriculado sob n– 319 do CRI de Palotina-PR.

A liminar recursal foi indeferida (ID 238065150).

Na contraminuta (ID 244015684), a agravada pugna pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o exequente
BANCO FIBRA S.A.
ingressou com
Execução de Título Extrajudicial n. 0002006-79.2008.8.11.0078
em face dos executados
FELIX UMBERTO SIMONETI e
EDEVIRGES GENI SIMONETI
,
aduzindo que em 09/10/2006 houve a concessão de crédito ao primeiro executado, conforme Cédula de Crédito Rural Hipotecária nº 2006003182, no valor de R$ 810.000,00, com a aplicação e 10,75% de juros a.a.

Alegou que a executada EDEVIRGES, na qualidade de interveniente/avalista, responde solidariamente por toda a dívida do contrato e cedeu em hipoteca, sem concorrência de terceiros, o imóvel de sua propriedade matriculado sob nº 22167, do RI da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Asseverou que as parcelas vencidas em 2007 foram prorrogadas para pagamento em 15/02/2008 e no vencimento, não foi efetuado o pagamento do débito, razão pela qual tornaram-se inadimplentes, acarretando o vencimento antecipado da dívida, motivo pelo indicaram para penhora o imóvel matriculado sob nº 22167, do RI da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Assim, ajuizou a execução postulando pela citação dos devedores para pagarem a dívida, no valor de R$ 1.080.010,30.

No ID 52737387 – autos de origem, considerando que os executados não pagaram e nem nomearam bens à penhora, foi determinada a penhora on line.

No ID
52740992
- autos de origem, foi certificada a citação do executado FELIX UMBERTO SIMONETTI e de EDEVIRGES GENI SIMONETTI, conforme certidão do Oficial de Justiça.

No ID
52740992
- autos de origem, a parte exequente postulando que em razão do não pagamento do débito ou a garantia do juízo, que fosse expedido mandado de penhora e avaliação do imóvel constituído em garantia hipotecária, ou seja, matrícula nº 22167 do Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT.

Após várias diligencias sem êxito, o devedor FELIX UMBERTO SIMONETTI foi intimado em 17/10/2014 da efetivação da penhora e avaliação, bem como sua nomeação como fiel depositário do bem, conforme certidão de ID
52740992.

No ID
52740992
- autos de origem, foi requerido pelo exequente a expedição do termo de penhora do citado imóvel com a finalidade de averbação junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

No ID
52740992
- autos de origem, foi certificado que decorreu o prazo sem oferecimento de embargos à execução, bem como ausente manifestação dos executados acerca da penhora e avaliação do bem.

No ID
52740994 – autos de origem
, foi determinado dia, hora e local para hasta pública, expedindo-se os editais.

No ID
52740997 – autos de origem
, constou que o imóvel foi avaliado em R$ 2.209.500,00, mas encontra-se gravado com hipoteca de 1º grau ao Banco CNH Capital como garantia de operação de crédito, no valor de R$ 1.051.170,08, tendo referido credor hipotecário informado que o débito atualizado até 01/08/2015 representa R$ 7.972.443,87, além de possuir débitos tributários com a Fazenda Estadual e Nacional, este último no valor de R$ 588.158,81.

No ID
52741004 – autos de origem,
foi determinada a avaliação do imóvel penhorado.

No ID 52741004 - autos de origem, constou auto de avaliação do imóvel rural, de 491,5601ha, destacado da Fazenda Gaúcha, denominado FAZENDA NOVA CONQUISTA V, no município de Tangará da Serra/MT, avaliada no valor de R$2.200.000,00.

No ID 52741012 – autos de origem, o exequente concordou com a avaliação, sendo o laudo impugnado pelo executado. A impugnação foi rejeitada, bem como determinada a intimação do exequente para manifestar-se quanto a adjudicação do bem penhorado, indicação de leiloeiro ou a realização de alienação por sua própria iniciativa; havendo interesse na adjudicação, determinou a intimação da parte executada para se manifestar; não havendo interesse por parte do exequente em indicar leiloeiro ou realizar a venda extrajudicial, nomeou o leiloeiro credenciado José Pedro Araújo e/ou Wellington Martins Araújo (ID 5274101).

No ID 52741018, houve ata de leilão negativo.

Após, o exequente juntou termo de cessão, cedendo à Promontoria Amsterdam Aquisição de Direito Creditório e Participações LTDA o direito creditório.

No ID 52741018, o exequente requereu a penhora online via sistema BCENJUD e pesquisas RENAJUD e INFOJUD, sendo tais pedidos deferidos, entretanto o valor bloqueado foi insuficiente para quitação da dívida.

A parte exequente requereu o bloqueio dos cartões de crédito da parte devedora, sendo tal pedido indeferido. A parte exequente interpôs agravo de instrumento, o qual foi provido para autorizar o bloqueio de cartões de crédito dos agravados (ID 102209102).

Na sequência, o exequente informou e requereu o seguinte: a) a exclusão do Banco fibra S.A. do polo ativo da presente ação e a inclusão da Promontoria Amsterdam, diante da cessão do crédito; b) a penhora no rosto dos autos números 1016069-73.2022.8.11.0055, 1003874-22.2021.8.11.0013, 0001794-64.2014.8.11.0008, 0002090-72.2020.8.16.0126 e 0000131- 42.2015.8.16.0126; c) penhora de crédito de R$ 6.480.000,00 (seis milhões e quatrocentos e oitenta mil reais), devido pela empresa Bunge Alimentos S.A. ao executado Felix Umberto Simoneti.

O exequente se manifestou alegando fraude à execução praticada pela executada Edevirges Geni Simoneti e pugnou pelo deferimento de liminar de arresto de imóvel.

Sustenta a exequente,
que “Após a citação dos Executados em 16.12.2013 (Id. 52737388 - Pág. 17), via carta precatória nº 0006151-77.2013.8.11.0055, foi penhorado o imóvel de matrícula nº 22.167 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra – MT (em 30.07.2014), dado em garantia hipotecária e avaliado em R$2.209.500,00 (dois milhões, duzentos e nove mil e quinhentos reais). Contudo, posteriormente, o imóvel foi reconhecido como terra indígena, motivo pelo qual teve a matrícula encerrada
”.

Alegou que por diversas vezes tentou a buscas patrimoniais a partir dos sistemas judiciais, porém, os resultados retornaram negativos, sendo que os automóveis localizados estão onerados e os valores bloqueados são ínfimos e após diligências, descobriu uma fraude à execução praticada pela Edevirges Geni Simoneti, juntamente com seu irmão Sr. Luiz Carlos Klein Ibing.

Salientou que no processo de inventário, com intuito de converter o inventário em arrolamento, a executada e seu irmão, ambos herdeiros, apresentaram plano de partilha, no dia 03/10/2018, onde a executada Edevirges recebeu a fração ideal a 854,080 m2 e o Sr. Luiz Carlos Klein Ibing a fração ideal 1.248.720m2 do imóvel de matrícula nº 319, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Palotina (PR).

Narrou que no mesmo dia em que foi apresentado o plano de partilha (03/10/2018), a executada e o Sr. Luiz Carlos Klein Ibing celebraram acordo de permuta nos autos do inventário, sendo que o Sr. Luiz Carlos Klein Ibing transferiu à executada a sua fração do imóvel matrícula n. 310, registrado no Cartório de Registro de Imóveis de Sapezal (MT), e em troca, recebeu quota-parte da Sra. Edevirges sobre o imóvel de matrícula n. 319.

Asseverou que a permuta realizada tem como objetivo de fraudar a execução, pois o imóvel de matrícula n. 310 (atual matrícula nº 11.177 do CRI de Sapezal – MT), que ficou para a Sra. Edevirges, está extremamente onerado, inclusive com ônus que foram registrados na matrícula do bem antes da permuta, e já chegou a ser objeto de 2 hastas públicas nos autos n. 0002004-12.2008.8.11.0078, as quais resultaram infrutíferas.

Assim, requereu: a) a concessão de liminar de arresto do imóvel de matrícula nº 319, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Palotina (PR); b) a intimação do Sr. Luiz Carlos; c) Subsidiariamente, caso não seja deferida a liminar, que seja determinada a expedição da certidão premonitóriaa fim de que seja possível a averbação na matrícula do imóvel de nº 319 do CRI de Palotina (PR); d) Seja reconhecida a alienação do imóvel em clara fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC; e) Seja declarada, em relação à Exequente, a ineficácia do negócio jurídico fraudulento realizado entre os irmãos Sra. Edevirges e Sr. Luiz Carlos, com o fim de que o imóvel de matrícula nº 319 do CRI de Palotina (PR), volte a integrar o patrimônio da executada e assim possa ser atingido nesta execução; f) A penhora, por termo nos autos, da parte pertencente à Sra. Edevirges sobre o imóvel de matrícula n. 319 do CRI de Palotina (PR).

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Luiz Guilherme Carvalho Guimarães,
concedeu a tutela de urgência de natureza cautelar, de modo a sequestrar (vez que se trata de bem específico) o imóvel de matrícula n. 319, registrado perante o Cartório de Registro de Imóveis de Palotina (PR).

Dessa decisão, recorrem os executados.

Pois bem.

Inicialmente, de se ressaltar que a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Cinge-se a controvérsia em saber se deve ser mantida a decisão de determinou o sequestro do imóvel dos executados para garantia do crédito da execução.

Com efeito, o requisito da probabilidade do direito se encontra demonstrado, uma vez que
o documento de ID 236963185, indica que a permuta realizada entre a Sra. Edevirges e seu irmão (Sr. Luiz Carlos), nos autos n. 00000131-42.2015.8.16.0126, que tramitou perante o Juízo de Família e Sucessões da Comarca de Palotina (PR), ocorreu em 03/10/2018, ou seja, após a citação da executada em 18/12/2013, nestes autos da execução.

Mais precisamente, nota-se que

a executada Edevirges e o Sr. Luiz Carlos não realizaram as averbações nas matrículas dos imóveis, ou seja, impossibilitando que terceiros tivessem conhecimento do negocio celebrado, sendo que a execução se arrasta por vários anos.

Nesse particular, não bastasse o direito da parte exequente, ora agravante, verifica-se que eventuais óbices quanto à penhora do imóvel resultarão em dificuldades para a satisfação da dívida, pois o credor terá que se valer de outras medidas em busca de ativos, das quais não se tem qualquer certeza quanto ao êxito.

Além disso,
se existe possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido, tal como frustração da execução, justificável a sua concessão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO DEMONSTRADOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 300 DO CPC). Agravo de instrumento provido. (TJ/PR - 16ª CC - 0035255-66.2021 .8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO CEZAR BELLIO - J. 14.12.2021)
(TJ-PR - AI: 00352556620218160000 Curitiba 0035255-66.2021 .8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 14/12/2021, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2021)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção da decisão de origem.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025